Tribunal: STF
Processo: Rcl 38061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso extraordinário com seguimento negado pela origem por falta de repercussão geral da controvérsia (tema 181). Fundamentação da reclamação que hostiliza a resolução do mérito da lide, realizada por acórdão não indicado como ato impugnado. 3. Recusa do reclamante à emenda da inicial. Indeferimento liminar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.